Tribunal: TJDFT
Processo: 0744656-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO. LEI N. 8.245/1991. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO EM DINHEIRO POR CRÉDITOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição da caução em dinheiro, exigida para o cumprimento da liminar de desocupação, por créditos de aluguéis inadimplidos pela locatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a substituição da caução em pecúnia, exigida para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, por créditos locatícios vencidos e não pagos, quando suficientes para garantir eventual ressarcimento ao locatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei do inquilinato exige a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para a concessão da liminar de despejo, mas não impõe que essa garantia seja necessariamente prestada em dinheiro.
4. Os créditos locatícios inadimplidos possuem expressão econômica e liquidez suficientes para assegurar eventual direito de ressarcimento da parte adversa, atendendo à finalidade da caução judicial.
5. A exigência de caução exclusivamente em dinheiro impõe ônus excessivo ao locador já prejudicado pela inadimplência da locatária, afrontando os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
6. A jurisprudência desta Corte admite a substituição da caução pecuniária por créditos locatícios vencidos, desde que o valor seja compatível com o montante legalmente exigido.
7. A utilização do próprio crédito do locador como caução concilia a segurança jurídica das partes com a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a substituição da caução em dinheiro, exigida para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, por créditos locatícios inadimplidos, desde que suficientes para garantir eventual ressarcimento ao locatário. 2. A exigência de caução exclusivamente pecuniária pode ser mitigada quando implicar ônus desproporcional ao locador inadimplido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1853601, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 24/04/2024; acórdão 1810234, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 31/01/2024; acórdão 2045917, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 16/09/2025.